Tribunal: CARF
Processo: 12420.007621/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.007621/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
PRESETE PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/06/2014
LANÇAMENTO. DIFERENÇA ENTRE VALORES DECLARADOS EM
ECF E DCTF. PROCEDÊNCIA.
Cabível o lançamento de ofício para constituir crédito tributário referente a
tributos apurados em ECF, mas não confessados em DCTF ou outra declaração
que tenha natureza de confissão de dívida, mormente se o sujeito passivo não
aduz argumentos e provas a fim de afastar o valores por ele apurados em ECF.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas normas legais
e regulamentares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12420.007621/2019-71
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007621/2019-71

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 106-3.426, proferido pela
11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 59/64).
Consiste na lavratura de auto de infração referente à CSLL, em razão de
“Falta/insuficiência de declaração e recolhimento”, apurada em procedimento fiscal instaurado
com vista à revisão interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo.
Consoante a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da autuação, o
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de CSLL
confessados em Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em
Declarações de Compensações (DCOMP) revelou insuficiência de declaração de CSLL devida.
Segundo a autoridade lançadora, a interessada não declarou ou declarou a menor,
nas declarações que representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP), o valor a pagar do
referido tributo, bem como não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição
devida. Assim, a ausência e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou,
nos termos do enquadramento legal adotado, o lançamento de ofício dos valores de CSLL.
Na sua impugnação defendeu ter incorrido em dois erros formais, a saber: (a)
deixou de declarar o débito da CSLL do 2° trimestre de 2014 (R$ 12.152,02) na DCTF; e (b)
também deixou de consignar a compensação realizada através do PER/DCOMP supra referido,
consignando tão somente na sua Escrituração Contábil Digital, tudo conforme comprovantes que
se junta.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 17.11.2020 (cópia de Aviso de Recebimento – AR,
de fl. 81), apresentou seu recurso voluntário em 15.12.2020 (fls. 70/77).
Asseverou que do total de CSLL devido pela Recorrente no 2o Trimestre de 2014,
no valor de R$ 46.180,62, a parcela correspondente à R$ 33.828,60 foi paga através de Guia
DARF, e o saldo, no montante de R$ 12.152,02, teria sido liquidado através do pedido de
compensação PER/DCOMP no 26589.94213.280714.1.3.04.8304, integralmente homologado.
Contudo, sustentou ter incorrido em equívoco, deixando de: (1) declarar, na sua
DCTF, o débito de CSLL do 2o trimestre de 2014, no valor de R$ 12.152,02; e (2) informar no
PER/DCOMP supramencionado o citado débito de CSLL, fazendo alusão, tão somente, aos
créditos de IRPJ correspondentes à sua quitação, os quais, por evidente, eram de igual monta (R$
12.152,02 dos R$ 92.892,05 ali informados).
Assim, a Recorrente teria informado no PER/DCOMP, o total dos créditos
necessários à compensação dos débitos de IRPJ e de CSLL, de R$ 92.892,05, sem, contudo,
informar a totalidade dos débitos que seriam compensados com esse valor, pois, por um
equívoco, deixou de informar o débito de CSLL pertinente ao 2o trimestre de 2014, de R$
12.152,02, preenchendo, tão somente, o débito de IRPJ, no montante de R$ 80.540,03.
Asseverou a regularidade do débito de CSLL no referido PER/DCOMP, ao
demonstrar possuir créditos tributários suficientes para a sua quitação, via compensação, e por
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007621/2019-71

ter registrado a operação de compensação na sua Escrituração Fiscal Digital (ECF) e no seu
Livro razão (docs. 6 e 7 da impugnação).
Aduziu que caso o débito de CSLL fosse realmente devido pela Recorrente, a
Fiscalização Tributária deveria, então, ter homologado a referida compensação, até o limite do
débito de IRPJ ali informado (R$ 80.540,03), com a consequente “devolução” do saldo de
créditos correspondente à importância de R$ 12.152,02, o que não foi feito.
Asseverou a não compensação da CSLL teria resultado na anulação do saldo de
créditos de IRPJ informados pela Recorrente no PER/DCOMP, no valor de R$ 12.152,02, sem,
contudo, utilizá-lo para quitar o débito de CSLL para o qual ditos créditos estavam atrelados,
configurando o “enriquecimento sem causa ou injustificado” do Ente Fazendário.
A despeito do citado erro formal, sustentou ser detentora de créditos tributários,
em montante mais que suficiente para quitar o débito de CSLL em apreço, razão pela qual o
“encontro de contas”, tal como registrado na sua ECF/Livro Razão, deveria ter sido levado a
efeito pelo ente fazendário, ainda mais considerando que o pedido de compensação realizado
pela empresa foi homologado em sua integralidade, em nome da almejada “verdade material”,
evitando-se, assim, a cobrança de débitos de CSLL indevidos junto à Recorrente, conforme seria
o entendimento do CARF acerca da matéria (cita doutrina e jurisprudência).
DO PEDIDO
Requer seja dado provimento a este recurso para reformar a decisão de origem
cancelando, em decorrência, os créditos tributários de CSLL lançados (principal, multa e juros).
Na eventual hipótese de persistirem dúvidas, não obstante as provas e razões
colacionadas neste feito, que seja, então, determinada a realização das diligências necessárias,
tudo para que a questão seja apreciada na sua plenitude, em conformidade com a verdade
material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PRESETE PARTICIPAÇÕES LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007621/2019-71

determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação as decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes, Conselho de Recursos Administrativos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem
oponíveis à autoridade administrativa julgadora, ressalvada a hipótese de edição de súmula
administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, que se presta a bem
elucidar o tema:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
Por seu turno, a atividade administrativa é plenamente vinculada ao cumprimento
das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento é
obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
Pois bem.
Cumpre esclarecer que a lide instaurada cinge-se em torno do auto de infração
lavrado para constituir CSLL devida, não recolhida e não confessada, relativa ao 2o Trimestre de
2014, no valor originário de R$ 12.352,02 (doze mil trezentos e cinquenta e dois reais e dois
centavos).
Na espécie, a interessada deixou de confessar em DCTF e em DCOMP valores de
CSLL apurados na ECF. Além disso, deixou de fazer o respectivo pagamento. Assim,
para a constituição do crédito tributário foi necessário o lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 142 e 149 do CTN. Nesse sentido o inciso IV do art. 902 do Decreto no
9.580/2018 (RIR/2018), citado no auto de infração, determina expressamente a
realização do lançamento de ofício...
Destarte, a Recorrente não concorda com o lançamento, e afirma que o valor
lançado teria sido liquidado através do pedido de compensação PER/DCOMP no
26589.94213.280714.1.3.04.8304. Contudo, alegou ter cometido um erro/equivoco e teria
deixado de declarar, em DCTF e no PER/DCOMP, os débitos de CSLL:
Entretanto, a compensação de R$ 12.352,02, para quitação do saldo da CSLL apurada
como devida no 2° trimestre de 2014, não foi homologada, porque, por um equívoco da
Impugnante, nada foi consignado sobre tal fato nem na DCTF relativa a esse período
nem no referido PER/DCOMP, tendo sido registrada apenas na Escrituração Fiscal
Digital, conforme Livro Razão (Doc. 6).
Não podemos perder de vista que os créditos utilizados pela contribuinte no
PER/DCOMP, bem como os débitos por ela compensados não podem simplesmente ser
ignorados ou substituídos.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007621/2019-71

Por esse motivo, a legislação tributária, bem como a jurisprudência
administrativa, prevê a alteração destes dados, considerando exatamente a comprovação dos
possíveis erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento destas declarações, a teor da
Súmula CARF no 168, vejamos a (grifei):
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material
no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Contudo, no caso dos autos, o PER/DCOMP no 26589.94213.280714.1.3.04.8304
se encontra finalizado e o crédito extinto com homologação total, neste caso não pode ser mais
retificado, a teor do Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de setembro de 2014:
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
Ademais, a Recorrente buscou tão somente comprovar o erro/equivoco na
declaração (ausência) do débito, sem, contudo, juntar aos autos documentos necessário e
suficientes para comprovar a existência do pretenso crédito da ordem de R$ 92.892,05.
Destarte, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de impugnação.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados em equivoco não comprovado, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.097 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.007621/2019-71

Nessa seara, conforme determina a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, as diferenças apuradas serão objeto de lançamento de oficio:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
O lançamento foi realizado com base nas informações prestadas pela própria
interessada em declarações entregues à Receita Federal. Embora alegue o acerto na sua conduta,
a diferença apurada persiste.
No presente caso, mesmo após a impugnação e, agora em sede recursal,
permaneceu incólume a diferença entre a CSLL a pagar apurada na ECF e a CSLL confessada
pela Recorrente, fato que ensejou o lançamento de ofício.
Logo não há reparos a serem feitos no Auto de Infração.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Em assim sucedendo. voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Fl. 93
DF CARF MF
Original